Tribunal: TJDFT
Processo: 0003277-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Adolescente. Ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado. Internação.
Adequada a internação se o ato infracional – análogo à tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil - é cometido com emprego de violência e as circunstâncias pessoais do adolescente são desfavoráveis. Apelação não provida.